Tribunal: TJES
Processo: 0003902-60.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Roubo Majorado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003902-60.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NATIELI ALVES MILAGRE e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0003902-60.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NATIELI ALVES MILAGRE, GEORGE SEBASTIAO MARIANO VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE FURTO E ROUBO QUALIFICADO. ARTIGOS 155,
CAPUT
, 157, § 2º, INCISO II, E § 2º-A, INCISO I, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL ROBUSTAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. INVIABILIDADE DA REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA POR FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes previstos no art. 155,
caput
, e no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do art. 69, todos do Código Penal, às penas de 17 (dezessete) anos e 21 (vinte e um) dias de reclusão, bem como 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias-multa, e 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 07 (sete) dias de reclusão, além de 210 (duzentos e dez) dias-multa, ambos em regime inicialmente fechado. As defesas pleitearam absolvição por insuficiência de provas, a redução das penas-bases e o afastamento ou a redução da fração de aumento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo. Uma das defesas também requereu arbitramento de honorários advocatícios recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se as provas apresentadas são suficientes para a manutenção da condenação; (ii) estabelecer se a majorante do emprego de arma de fogo deve ser afastada ou reduzida; (iii) determinar a regularidade da dosimetria, especialmente no tocante à exasperação da pena-base; e (iv) avaliar a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva e a autoria restam devidamente comprovadas por meio de boletins de ocorrência, autos de apreensão e restituição, auto de constatação de eficiência de arma de fogo, bem como depoimentos das vítimas e policiais, considerados válidos para crimes patrimoniais. A negativa de autoria não encontra respaldo no conjunto probatório.
4. A majorante do emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, é mantida, pois a jurisprudência entende que sua comprovação independe da apreensão ou perícia do armamento, desde que amparada por prova testemunhal, como no caso dos autos. A ausência de perícia inviabiliza o decote da majorante com fundamento em eventual desmuniciamento da arma.
5. O pedido de redução da fração de aumento pelo emprego de arma de fogo é improcedente, pois o patamar de 2/3 (dois terços), fixado pelo § 2º-A, do art. 157, é obrigatório, não se aplicando, na espécie, o entendimento da Súmula nº 443,do STJ.
6. A dosimetria da pena foi realizada em conformidade com o método trifásico (art. 68, do Código Penal), considerando circunstâncias judiciais concretas, como o concurso de pessoas e a vulnerabilidade da vítima, que era adolescente, o que justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.
7. Em relação aos honorários advocatícios, a defensora dativa faz jus à remuneração em razão da ausência de Defensoria Pública na comarca, sendo os valores fixados com base no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, considerando o grau de zelo profissional e a complexidade do caso, cabendo o custeio ao Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO
8. Recursos conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 68, 69, 155, 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I; CPP, art. 156; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.
Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ, AgRg-AREsp 2.472.180/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 19/03/2024;
STJ, AgRg-REsp 2.089.728/PI, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJE 19/06/2024;
TJES, APCr 0016970-09.2012.8.08.0050, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, publ. 22/03/2024; STJ, Resp. 827031/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 29/06/2007;
STJ, AgRg-HC 788.681/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 12/12/2023.

Vitória, 5 de dezembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003902-60.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NATIELI ALVES MILAGRE, GEORGE SEBASTIAO MARIANO VIANA

Advogado(s) do reclamante: LIDIA BALBINO MATTEINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tenho sob exame recursos de apelação criminal interpostos por
George Sebastião Mariano Viana
e
Natieli Alves Milagre
, inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (fls. 183/190 dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, à fl. 02/02-verso dos autos físicos, narra o seguinte:

“[...] no dia 12 de dezembro de 2022, por volta das 15h30min, na Rua Horácio Leandro, n° 05, bairro Basileia, nesta cidade, o denunciado GEORGE SEBASTIÃO subtraiu para si coisa alheia móvel, a saber, a Motocicleta Honda Twister, cor preta, placa MRS8B34, pertencente a vítima Lucas Evangelista Lacerda. Na mesma data, os denunciados GEORGE SEBASTIÃO e NATIELI, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, subtraíram para si mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo coisa alheia móvel, a saber 01 (um) capacete de cor preta, pertencente a vítima Saulo Soares Felizardo Silva, e 01 (um) celular, marca Motorola, pertencente a vítima Ana Clara Barbosa Grola [...].

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que no dia dos fatos, ao retornar de seu intervalo de almoço, a vítima Lucas Evangelista Lacerda estacionou sua motocicleta em uma rua paralela à rua Horácio Leandro, endereço do seu local de trabalho. Após algum tempo, Lucas foi informado por uma moradora do bairro que sua motocicleta estava sendo furtada. Ao que consta, ao visualizar a motocicleta, o denunciado GEORGE SEBASTIÃO uniu os fios de ignição, conseguiu movimentar o veículo e empreendeu fuga logo em seguida.

Em prosseguimento, o denunciado GEORGE SEBASTIÃO se encontrou com a denunciada NATIELI e juntos, a bordo da motocicleta subtraída, interceptaram a vítima Saulo Soares Felizardo Silva quando esta trafegava pela Avenida Monte Castelo, bairro Independência. Ocorre que ao perceber que estava sendo seguida pelo casal, a citada vítima estacionou o seu veículo em frente ao estabelecimento Impact Print com o objetivo de que os suspeitos a ultrapassassem. Contudo, os denunciados estacionaram próximo à vítima, instante em que GEORGE SEBASTIÃO ordenou que Saulo lhe entregasse o capacete que trazia consigo. Inicialmente a vítima não acatou a ordem dada pelo denunciado, porém NATIELI, que estava na garupa da motocicleta, abriu uma pochete que estava na cintura de GEORGE SEBASTIÃO, momento em que este mostrou a arma de fogo que portava para Saulo e disse que se ele não entregasse o capacete
"levaria dois tiros na cara”
.

Não bastasse, após a entrega do objeto, GEORGE SEBASTIÃO disse a Saulo que iria efetuar um roubo nas proximidades e após lhe devolveria o equipamento. Assim, os denunciados seguiram em direção ao Detran e ao passarem por um ponto de ônibus abordaram a adolescente e vítima Ana Clara Barbosa Grola. No ato, GEORGE ordenou que a vítima lhe entregasse seu aparelho celular, comando não acatado por Ana Clara de imediato. Então, GEORGE SEBASTIÃO levou a mão à cintura e mostrou a arma de fogo para vítima, oportunidade em que disse
"passa o celular senão você vai tomar”
. Após a entrega do aparelho, GEORGE SEBASTIÃO repassou o objeto para NATIELI e saíram do local.

Alguns metros adiante, a motocicleta apresentou problema técnico, momento em que o casal foi detido por populares e acionada a polícia militar [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal

para
condenar
:

George Sebastião Mariano Viana
nas sanções do artigo
155,
caput
, e artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 69, todos do Código Penal
, à pena definitiva de
17 (dezessete) anos e 21 (vinte e um) dias de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
, além do pagamento de
365 (trezentos e sessenta e cinco) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos delitos; e
Natieli Alves Milagre
pela prática do crime disposto no artigo
157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 69, todos do Código Penal
, à pena definida em
11 (onze) anos, 01 (um) mês e 07 (sete) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
, bem como o pagamento de
210 (duzentos e dez) dias-mult
a, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos crimes.

Ao apresentar razões recursais às fls. 208/216 dos autos físicos, a defesa de
Natieli Alves Milagre
postula, inicialmente, a absolvição da ré por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a redução das penas-bases ao patamar mínimo legal. Ainda, pleiteia o afastamento da majorante referente ao emprego de arma de fogo ou a redução de sua fração de aumento.

Já a defesa de
George Sebastião Mariano Viana
, nas razões exaradas no id. 9760880, postula o decote da causa de aumento de pena relativa à utilização de arma de fogo. Almeja, também, o arbitramento dos honorários advocatícios.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Primeiramente, passo à análise do pleito absolutório formulado pela defesa de
Natieli Alves Milagre
, em relação aos dois crimes de roubo qualificado a ela imputados.

Nesse particular, a
materialidade
delitiva restou demonstrada nos autos físicos por meio do Boletim Unificado às fls. 24/31, do Auto de Apreensão de fl. 33/33-verso, do Auto de Restituição de fls. 35/36, do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 37, bem como por meio da prova testemunhal acostada.

No que tange à
autoria
, entendo que também restou devidamente comprovada, consoante passo a demonstrar.

As vítimas Saulo Soares Felizardo Silva e Ana Clara Barbosa Grola, ao prestarem suas declarações em juízo (mídia inclusa à fl. 176 dos autos físicos), manifestaram-se no seguinte sentido, conforme transcrição da sentença condenatória:

“[...]
fui a um compromisso e os réus passaram por mim numa moto 250 preta
e eu parei na da impact print;
o réu parou a moto do meu lado e disse pra eu dar o capacete; eu disse que não iria; a menina passou a mexer uma bolsa e retirou uma arma, o réu disse que daria um tiro na minha cara agora, então eu entreguei o celular; Natiele teve participação ativa no crime, os dois estavam assaltando juntos; a bolsa estava nas costas do réu e foi Natiele que abriu para o réu pegar a arma
; eu gravei a placa e acionei o ciodes; a polícia foi acionada;
menos de 10 minutos eles foram presos em frente ao Detran assaltando outra menina; eu fui pro local e reconheci os dois, o meu capacete estava com eles no local; quando cheguei a polícia estava no local; eu vi a arma de fogo, foi apreendida pela polícia; o que Natiele fez foi abrir a bolsa pra que o George pegasse a arma
[...].” (vítima Saulo Soares Felizardo Silva).

“[...]
eu estava no ponto de ônibus do Detran; eu tirei o celular do bolso e os assaltantes subiram na calçada e pediram meu celular; foi muito rápido, a moça da garupa, Natiele, disse ‘passa logo seu celular’, o piloto disse ‘passa logo senão você vai tomar’, eu entreguei o celular na mão de Natieli; o réu botou a mão na cintura simulando estar armado, eu não vi a arma
; tinha mais uma moça no ponto de ônibus, mas ela saiu correndo quando eles anunciaram o assalto;
quando eles foram descer com a moto, a moto morreu e ali eles ficaram; eu comecei a chorar e gritei e atraiu algumas pessoas; eu não tinha visto que eles pararam com a moto e eu entrei na loja ali próximo; quando eu saí eu vi eles no chão e a moça no canto; na hora já chegou um rapaz dono do capacete e logo depois um outro rapaz dizendo que a moto era dele; a moto foi roubada ali no basiléia e o capacete logo depois, então eles vieram ali fazendo uma limpa; eu vi a arma no DPJ, era uma garrucha, acho que estava sem bala, tinha também uma faca e outros objetos numa bolsa que estava com Natiele
[...].” (vítima Ana Clara Barbosa Grola).

Nesse contexto, saliento que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de grande valia, já que, na maioria das vezes, tais delitos são cometidos na clandestinidade. É no mesmo sentido o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO DOLO DO AGENTE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. AFASTAMENTO. PAPEL DESEMPENHADO IMPRESCINDÍVEL À CONSUMAÇÃO DO DELITO. REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF. 1. Na espécie, a condenação do agravante está fundamentada especialmente na prova oral produzida, que se revelou harmônica e coesa.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, "nos crimes contra o
patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a
palavra da
vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios" (AGRG no AREsp n. 865.331/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/3/2017, DJe 17/3/2017).
3. A tese defensiva de participação de menor importância foi igualmente afastada pelas instâncias ordinárias, tendo o Tribunal
a quo
, no ponto, considerado que o papel desempenhado pelo réu foi imprescindível à consumação do crime de furto narrado na denúncia. 4. Infirmar o que ficou consignado pelas instâncias ordinárias acerca da condenação do recorrente é procedimento que demanda o reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.472.180; Proc. 2023/0364702-3; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 19/03/2024; DJE 22/03/2024).

Impende ressaltar também os depoimentos judiciais prestados pelos policiais militares Eder Francisco Zordan Alves e Eduardo Lugão, que participaram das diligências que culminaram na prisão dos réus, conforme transcrição na r. sentença:

“[...]
estávamos em patrulhamento quando encontramos os réus detidos por populares; as vítimas compareceram no local, tanto a vítima que foi roubado o capacete quanto a vítima do furto da motocicleta; a adolescente também foi no local estava chorando bastante; o celular da vítima foi entrega por populares; a arma de fogo também foi entregue por um popular que entregou; os bens foram recuperados e encaminhados para o DPJ para as vítimas recuperarem no local
; eu tive contato com as 3 vítimas no local mesmo; o rapaz que foi roubado em frente ao fórum foi levado o capacete, eu conversei com ele também; falei com as 3 vítimas e as orientei a ir pro DPJ;
as vítimas menor e o proprietário do capacete relatavam que foram ameaçados pelo casal com a arma de fogo, tanto pelo piloto da moto que era George tanto pela garupa que era Natieli; o rapaz do furto da moto teve a moto levada de frente do trabalho dele, ele se apresentou no local como proprietário do veículo
; salvo engano o COPON relatou via rádio pouco antes o furto da moto; eu não conhecia anteriormente os réus; no DPJ foi constatado que o réu George passava um nome que não era dele, mas acabou falando o nome verdadeiro, e ele tinha um mandado de prisão em aberto;
a ré disse que não tinha envolvimento, que só estaria de carona, mas não foi o que as vítimas relataram
; não me recordo se a arma tinha munição, mas vai estar no teor da ocorrência; no momento em que eu cheguei os dois já estavam na calçada e arma na mão de populares [...].” (policial militar Eder Francisco Zordan Alves).

“[...]
fomos acionados pelo COPON informados que dois indivíduos estavam contidos pela população por ter praticado roubo;
no local o dono da moto se apresentou e disse que a moto foi furtada um pouco antes, ele levou as filmagens pra delegacia;
sobre o roubo eram duas vítimas, uma adolescente; a arma foi entregue por populares; o capacete e o celular roubados estavam no local; a vítima adolescente disse que a ré Natiele é que falou ‘passa o celular logo, menina’
[...].” (policial militar Eduardo Lugão).

Quanto à acusada Natieli, ao ser interrogada, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, negou o envolvimento com os crimes de roubo descritos na denúncia. Confira-se:

“[...] o que aconteceu foi o que eu disse; eu estava na Samuel Levi e estava esperando cliente passar;
eu subi com ele na moto e ele falou que ia pegar um capacete pra mim; mais pra frente ele parou a moto e disse pra um rapaz ‘me empresta um capacete’ só isso; eu não sabia que ele estava armado
; mais pra frente ele parou a moto pra uma menina e ele disse pra passar o celular, eu fiz sinal pra ela não entregar, mas ela entregou; eu não peguei o celular; eu queria descer da moto, mas fiquei com medo; a moto parou e eu desci; eu não corri porque não fiz nada [...].” (interrogatório judicial da acusada Natieli Alves Milagre, conforme transcrito na r. sentença).

Assim sendo, restou devidamente comprovada a autoria delitiva por parte da apelante
Natieli Alves Milagre
, razão pela qual é
inviável a absolvição
pretendida pela defesa, devendo ser mantida a condenação nos termos em que proferida.

Do mesmo modo, diante do conjunto probatório acima citado, restou devidamente comprovada a majorante do emprego de arma de fogo, não merecendo provimento o pleito de ambos os réus acerca do

afastamento da causa de aumento de pena encartada no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Nessa senda, em relação à majorante em questão, ressalto o pacífico entendimento de que, no crime de roubo, para a comprovação da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, não é necessária a apreensão do armamento e, por consequência, sua
perícia
, podendo a majorante ser comprovada por outras provas constantes nos autos, como a palavra da vítima ou depoimento de testemunhas. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO APREENDIDA E NÃO PERICIADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Recurso Especial interposto não provido pelo impedimento sumular n. 83 do STJ.
2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que não é necessária a
apreensão e a
perícia da
arma de
fogo para a incidência da
majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP, quando existirem nos autos elementos de prova que evidenciem a sua utilização no crime de roubo.
3.Mantém-se a decisão impugnada quando a agravante não traz, no âmbito do regimental, novos fundamentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado. 4.Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 2.089.728; Proc. 2023/0276582-0; PI; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 19/06/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, §2º INCISO II E §-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos da vítima, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.
2. Mantida a
majorante do emprego de
arma de
fogo, tendo a sua utilização restado comprovada através dos relatos da vítima, sendo desnecessária a
apreensão e realização de
perícia.
3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0016970-09.2012.8.08.0050; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 22/03/2024).

Igualmente não merece guarida o pedido de afastamento da referida majorante sob o argumento de que a arma de fogo estava desmuniciada no momento dos fatos, não havendo capacidade lesiva, circunstância que inviabilizaria a aplicação da causa de aumento de pena.

Isso porque, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o decote da causa de aumento pelo fato de a arma se encontrar desmuniciada depende da realização de perícia técnica, a fim de constatar a ausência da potencialidade lesiva, o que não ocorreu no presente caso.

Ademais, a primeira parte do artigo 156, do Código de Processo Penal, preconiza que
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
, ou seja, caberia às defesas dos apelantes a comprovação de suas alegações no sentido de que a arma de fogo se encontrava sem munições, o que não foi feito.

Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DA PENA PELO EMPREGO DE ARMA ART.

157
, § 2º, I, DO CP
). PRETENSÃO DE EXCLUSÃO. UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO OU ARTEFATO SEM CAPACIDADE LESIVA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ÔNUS DA DEFESA. PRECEDENTES. 1. Segundo entendimento desta Casa, no crime de roubo, a apreensão e perícia da
arma é desnecessária para o reconhecimento da
majorante, se há outros elementos de prova que demonstrem o emprego do artefato.
2. A pretensão de afastamento da causa de aumento de pena do roubo majorado, em se tratando de simulacro ou
arma
desmuniciada, depende da apreensão do artefato ou, ainda, que seja realizada perícia técnica para verificar a ausência de potencial ofensivo, o que não ocorreu no caso em comento
(AGRG no HC n. 473.161/MS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 3/12/2018) - (AGRG no HC n. 673.987/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 09/08/2021). 3. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 704.484; Proc. 2021/0353907-8; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 20/06/2022).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO COMPROVADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE SE RECONHECER A UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO. OBJETO NÃO APREENDIDO. ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SUPRESSÃO DA PLACA DO VEÍCULO. CONDUTA TÍPICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É pacífico o entendimento de que são prescindíveis a apreensão e a perícia na arma de fogo, para a incidência da referida majorante, quando existirem nos autos outros elementos de prova que comprovem a sua utilização no roubo.
2. A jurisprudência desta Corte Superior entende que a pretensão de afastamento da causa de aumento de pena do roubo circunstanciado, em se tratando de simulacro ou arma desmuniciada, depende da apreensão do artefato ou, ainda, que seja realizada perícia técnica para verificar a ausência de potencial ofensivo, o que não ocorreu no caso em comento. Precedentes.
3. O art. 311 do CP envolve todas as ações pelas quais se adultera ou se remarca número do chassi ou sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento. É típica, portanto, a conduta do agente quando demonstrada a adulteração de sinal identificador de motocicleta por meio da supressão da placa original, como no caso dos autos. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 788.681; Proc. 2022/0383894-5; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 12/12/2023; DJE 15/12/2023).

APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. PRETENSÃO DEFENSIVA DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO ACOLHIDA. ARMA DESMUNICIADA. ÔNUS DA DEFESA. RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os depoimentos da vítima, tanto em sede extrajudicial quanto em juízo, bem como a confissão do réu, evidenciam o emprego da arma de fogo na prática do crime de roubo circunstanciado. 2. Nos termos do art. 156 do CPP, incumbe à Defesa o ônus de comprovar a alegação de que o artefato utilizado na prática do crime de roubo não tinha potencialidade lesiva, tratando-se de artefato desmuniciado.
3. No caso, os peritos concluíram que a arma encontrada estava apta para efetuar disparos em série, além da compatibilidade do artefato com as munições apreendidas, não havendo elemento nos autos capaz de assegurar a ausência de potencialidade lesiva no momento do delito de roubo. Precedentes. 4. Tendo o agente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade quando inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF; APR 07214.64-07.2023.8.07.0020; 183.2220; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Sandoval Oliveira; Julg. 14/03/2024; Publ. PJe 23/03/2024).

Desse modo, analisando os depoimentos acima citados, observo que, em que pese a ausência de realização de perícia na arma de fogo utilizada no delito, tem-se que as declarações das vítimas e dos policiais militares foram uníssonas no sentido de que os ofendidos foram ameaçados pelos réus com emprego de arma de fogo.

E não é só. Analisando o Auto de Constatação e Eficiência de Arma de Fogo, anexado à fl. 37 dos autos físicos e devidamente assinado por servidores públicos, dotados de fé pública, vislumbro que foi
constatado o perfeito funcionamento da arma de fogo
.

Portanto, diante de todo o exposto,
inviável o afastamento da majorante prevista no artigo 157, § 2º-A, incisos I, do Código Penal.

De igual forma, não comporta provimento o pleito da recorrente
Natieli
acerca da redução da fração de aumento pelo emprego da arma de fogo, na medida em que o aumento obedeceu ao patamar fixo de 2/3 (dois terços) estipulado pelo § 2º-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal.

Aliás, por esse motivo, não cabe a aplicação do entendimento do verbete Sumular nº 443, do Superior Tribunal de Justiça, que aduz que
“o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
.

Isso porque, foi considerada apenas a utilização da arma de fogo na terceira fase da dosimetria, ao passo que a majorante do concurso de pessoas foi utilizada na primeira etapa do processo dosimétrico, motivo pelo qual não vislumbro violação à compreensão fixada na Súmula nº 443, do STJ.

Prosseguindo,
passo à análise do pedido de
Natieli Alves Milagre
acerca da redução das penas-bases aplicadas pelos crimes de roubo praticados.

Cumpre ressaltar que a fase da sentença destinada à dosimetria da pena requer atenta atividade do magistrado, o qual, munido de discricionariedade regrada, deve,
“ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime”
(STJ, Resp. 827031/PE. Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T. DJ 29/6/2007).

Dito isso,
na primeira fase da dosimetria
, o magistrado de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo código, concluiu por valorar as circunstâncias judiciais

nos termos:

“[...]
Do crime de roubo majorado em face da vítima Saulo
.

77.
Circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB)
: a)
culpabilidade
: é normal a espécie delitiva, nada a valorar; b)
antecedentes:
é tecnicamente primária, nada a valorar; c)
conduta social:
não existem elementos nos autos através dos quais possa ser aferida a conduta social do réu, sendo esta circunstância considerada em seu favor; d)
personalidade do agente
: não há elementos que indiquem alterações de personalidade, demonstrando ser ele comum ao homem médio; e)
motivos
: são inerentes a espécie delitiva;
f) circunstâncias: são negativas, eis que o delito praticado em concurso de agentes, fato não usado em outra fase da dosimetria do crime, sendo mais grave, motivo pelo qual a pena deve ser maior. Circunstância negativa
; g)
consequências
: inerentes ao tipo; h)
comportamento da vítima
: em nada contribuiu para a conduta delituosa.

78. Assim,
valorei de forma fundamentada como circunstâncias negativas do delito as circunstâncias do crime
. Em que pese não haver previsão legal, o E. STJ tem se posicionado no sentido de atribuir a cada circunstância negativa algo em torno de 1/6 a 1/8 do intervalo existente entre a pena mínima e máxima do crime. Acolhendo o parâmetro jurisprudencial por ser razoável e proporcional, utilizarei como padrão para aumentar a pena além do mínimo o equivalente a 1/7 do intervalo da pena mínima e máxima, o que equivale a pena a 10 meses 08 dias.
Havendo uma circunstância judicial negativa, fixo a pena base além do mínimo legal em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão.

[...]

83.
Do crime de roubo majorado em face da vítima Ana Clara
.

84.
Circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB)
:
a) culpabilidade: extrapola a normalidade já que o réu cometeu crime mediante violência contra adolescente, incapaz de oferecer resistência, para sua intentada criminosa, o que é mais grave e deve ser reprimido com a pena além do mínimo legal. Circunstância negativa;
b)
antecedentes:
é tecnicamente primária, nada a valorar; c)
conduta social:
não existem elementos nos autos através dos quais possa ser aferida a conduta social do réu, sendo esta circunstância considerada em seu favor; d)
personalidade do agente
: não há elementos que indiquem alterações de personalidade, demonstrando ser ele comum ao homem médio; e)
motivos
: são inerentes a espécie delitiva;
f) circunstâncias: são negativas, eis que o delito praticado em concurso de agentes, fato não usado em outra fase da dosimetria do crime, sendo mais grave, motivo pelo qual a pena deve ser maior. Circunstância negativa
; g)
consequências
: inerentes ao tipo; h)
comportamento da vítima
: em nada contribuiu para a conduta delituosa.

85. Assim,
valorei de forma fundamentada como circunstâncias negativas do delito a culpabilidade, e as circunstâncias do crime
. Em que pese não haver previsão legal, o E. STJ tem se posicionado no sentido de atribuir a cada circunstância negativa algo em torno de 1/6 a 1/8 do intervalo existente entre a pena mínima e máxima do crime. Acolhendo o parâmetro jurisprudencial por ser razoável e proporcional, utilizarei como padrão para aumentar a pena além do mínimo o equivalente a 1/7 do intervalo da pena mínima e máxima, o que equivale a pena a 10 meses 8 dias.
Havendo duas circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena base além do mínimo legal em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
[...]”.

Nesse particular, diante da existência de duas causas de aumento de pena, consistentes no concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, o magistrado optou por utilizar uma delas para recrudescer a pena na primeira fase do processo dosimétrico. Assim, para os dois crimes de roubo praticados, a majorante do concurso de pessoas foi utilizada para negativar o vetor atinente às circunstâncias do crime, não havendo mácula a ser corrigida.

Especialmente quanto ao delito cometido em face da vítima Ana Clara Barbosa Grola, observo novamente o acerto do sentenciante ao valorar como desfavorável a culpabilidade do acusado, considerando que o roubo foi cometido contra adolescente, fato que enseja maior censurabilidade, diante da vulnerabilidade de pessoa menor de idade.

Nesse sentido, colaciono recentes arestos da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PROCESSO DOSIMÉTRICO. BASILAR. PRETENDIDA REDUÇÃO. Inviabilidade.
Fundamentação idônea. Culpabilidade. Delito perpetrado em face de adolescente. Maior vulnerabilidade que favorece o sucesso da empreitada e justifica o incremento.

Fixação da pena provisória aquém do mínimo legal. Impossibilidade. Inteligência da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça. Tema decidido em sede de repercussão geral (re 597.270) e em recurso repetitivo (RESP 1117068/PR). Clamor pelo regime mais benéfico. Descabimento. Quantum penal sopesado concomitantemente com circunstância negativamente considerada na primeira etapa dosimétrica e contexto fático que justificam o regime semiaberto. Recurso conhecido, ao qual se nega provimento. (TJPR; ApCr 0002910-07.2022.8.16.0196; Curitiba; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Marcus Vinícius de Lacerda Costa; Julg. 20/04/2024; DJPR 22/04/2024).

[...].
4. O vetor da culpabilidade comporta valoração negativa quando a ação delitiva é realizada em face de pessoa menor de idade, ante a maior censurabilidade, em consonância com as diretrizes de proteção integral adotadas pela Lei nº 8.069 /90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

5. A aplicação da Súmula nº 231 do STJ não afronta o princípio constitucional da individualização da pena, porquanto se opera dentro dos limites mínimo e máximo estabelecidos pelo legislador ordinário. 6. Conforme assentado pelo STF, a aplicação do princípio da insignificância pressupõe ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social, o que não se observa no caso em tela, em que foram vários os objetos subtraídos, de elevado valor, mediante violência com emprego de arma de fogo. 7. É indiferente que tenha havido a recuperação da coisa subtraída pois, com a inversão da sua posse, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente, consuma-se o crime de roubo, nos termos da Súmula nº 582 do STJ. 8. Sentença mantida. 9. Apelo desprovido. (TJMA; ACr 0812217-67.2021.8.10.0029; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. José Nilo Ribeiro Filho; DJNMA 08/05/2024).

Assim,
estando a
pena-base exasperada para patamar acima do mínimo legal com base em elementos concretos existentes nos autos
, conforme acima fundamentado, tenho que essa não merece qualquer reparo nesta seara recursal, sendo necessária, adequada e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Por fim, passo a analisar o pleito relativo ao arbitramento de honorários advocatícios em favor da defensora dativa que representou o apelante
George Sebastião Mariano Viana
no presente feito.

Sob este enfoque, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que atue nas varas criminais ou se tal presença for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado. Por sua vez, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, apreciando a hipótese concreta, vislumbro que a causa revelou-se de média complexidade, limitando-se o trabalho da patrona à interposição de recurso e à apresentação de razões recursais.

Desse modo, considerando que a defensora dativa, Dra. Maria Aparecida Baptista de Oliveira – OAB/ES nº 20.475, bem exerceu o
munus
público que lhe fora conferido com a interposição de recurso de apelação e apresentação das razões, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 700,00 (setecentos reais), concernentes à atuação nesta seara recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a ser custeados pelo Estado do Espírito Santo.

À luz de todo o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença de primeiro grau
, bem como fixo honorários à advogada dativa atuante nesta esfera recursal.

É como voto.

Vitória, 5 de dezembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)